Tribunal: TJDFT
Processo: 0745383-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745383-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA LUCIA SOUZA BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Tania Lucia Souza Barros em face de sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal, em virtude do reconhecimento de litispendência com a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do Processo no 0006851-52.2001.8.07.0001. Após ser intimada para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso (ID 30315000), a Apelante requereu a desistência do apelo (ID 30386302). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator